Tribunal: TJMT
Processo: 1028194-10.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028194-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SWENCICKAS - CPF: 964.936.319-04 (PACIENTE), CAUE PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.751-22 (PACIENTE), GABRIEL DA SILVA DANTAS - CPF: 056.237.041-23 (PACIENTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (IMPETRANTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 068.252.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO HAUFF JUNIOR - CPF: 047.090.111-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR DA COSTA MARTINS - CPF: 021.608.811-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIERI BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.647.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO
S
PACIENTE
S
. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. ART. 319 DO REFERIDO
CODEX.
2. PEDIDO
PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do
s
paciente
s
, decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada a
sua
desnecessidade,

eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos
de convicção
que embasassem a sua decisão, principalmente porque os indícios de autoria são frágeis, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Heloizio
Oliveira Silva em favor de
Carlos Eduardo
Swencickas
,
Cauê Pedrozo Goulart Oliveira
e
Gabriel da Silva Dantas
apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Depreende-se desta impetração que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada no
PePriPrev
n. 1009482-51.2023.8.11.0006, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006),
tendo sido expedido de mandado de prisão somente contra

Gabriel da Silva Dantas
, cuja ordem
foi cumprid
a
em
22 de novembro de 2023.

Relata, o impetrante, que no dia 4 de agosto de 2023 a Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão em flagrante de um casal, tendo o homem denominado Ângelo Gabriel
Rivieiro

Nantal
, o seu telefone celular apreendido, do qual foram extraídas diversas conversas com variadas pessoas sobre os mais diversos assuntos, alguns deles em relação
à
compra e venda de entorpecentes, a exemplo do que ocorreu com os pacientes, que tinham conversas realizadas com Ângelo Gabriel.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva dos pacientes em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, utilizando fundamentos genéricos para todos os investigados, consubstanciados na gravidade abstrata do crime e sua repercussão, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública.

Aduz que os indícios de autoria sobre o crime apurado são duvidosos e que das provas juntadas aos autos originários são inconclusivas.

Alega que os pacientes possuem residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aponta que o caso seria de extensão aos pacientes dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares aos
c
oinvestigados
Giovani Soares Ramos Júnior e Valmir Antônio
Hallf
Junior, nos autos dos Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000 e 1
028036-52.2023.8.11.0000
, por considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não teria apontado elementos idôneos que justificassem a necessidade do encarceramento cautelar dos três, estando, pois, Giovani Soares e Valmir Antônio nas mesmas condições fáticas daqueles.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, postulou
a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do alvará de soltura em favor de Gabriel da Silva Dantes, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares; bem como a revogação da prisão preventiva de Carlos Eduardo
Swencickas
e
Caue

Pedrozzo
Goulart Oliveira
,

com a expedição de contramandado em favor

deles.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em sua menor extensão por intermédio das razões jungidas no ID
192745686
, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no ID
194984653
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se no parecer visto no ID
196769172
, pela concessão parcial da ordem, para confirmar a liminar deferida, com a substituição da constrição cautelar imposta ao
s
paciente
s
pelas medidas cautelares alternativas já fixadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à autoria delitiva, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste habeas corpus, entretanto, restou evidente, no caso destes autos, que não há elementos suficientes e seguros a fim de atribuir a autoria delitiva ao
s
paciente
s
, os indícios, até o presente momento, são frágeis.

Aliás, diante de todo conjunto probatório existe dúvida plausível a respeito da prática do comércio malsão por parte do
s
paciente
s
, circunstância, essa, que deverá ser examinada ao longo da instrução processual, não permitindo, diante de tais considerações, que
os três
aguarde
m
o julgamento com sua
s
liberdade
s
restringida
s
, sobretudo, porque a decisão reprochada não apresentou fundamentação idônea para tanto.

Noutro viés, o impetrante alega que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s
, eis que apenas utilizou afirmações genéricas, não demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Tem razão o impetrante, porque, realmente, os argumentos apresentados pela judicante de primeira instância, são genéricos e desproporcionais com relação ao
s
paciente
s
, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da
s

prisões
cautelar
es
,
comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância singela decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
, sob os seguintes argumentos (ID
192394172
):

[...]I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal. Em relação aos representados, a Autoridade Policial esclareceu que o inquérito policial para apuração dos fatos tratados neste feito foi instaurado a partir do auto de prisão em flagrante narrado no boletim de ocorrência n° 2023.217963 (Id. 130578459), por fato ocorrido na data de 04/08/2023 resultando na prisão em flagrante de Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
e da representada Beatriz Salvaterra da Silva pelo delito disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Sustenta a Autoridade Policial que, no momento da colheita do depoimento da representada Beatriz Salvaterra da Silva, ela afirmou que convive com Ângelo há aproximadamente 01 (mês) e meio e residem na cidade de Tangará da Serra/MT, mas estavam na cidade de Porto Esperidião/MT desde o dia 02/08/2023 visitando uma tia de Ângelo, os quais se deslocaram por meio de veículo
Tracker
de propriedade da pessoa de Emerson, no entanto, o referido veículo estava na posse de Ângelo desde o período em que o conhece. Se não bastasse, conforme esclareceu a Autoridade Policial, embora a representada Beatriz tenha relatado sua versão sobre os fatos, ela esclareceu que o proprietário do veículo, o representado
Wemerson
de Oliveira Bento, manteve contato telefônico com Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
durante a intercorrência delitiva. Nesta senda, após a prisão em flagrante de Ângelo e da representada Beatriz, houve o deferimento judicial para análise do aparelho celular do Ângelo e, além de ter sido possível verificar o envolvimento do representado
Wermerson
de Oliveira Bento na suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi constado o envolvimento de diversas pessoas. Para tanto, do relatório de investigação juntado ao Id. 130578463, referente à extração de dados do aparelho celular REDMI, de cor Azul ESCURO FOSCO, IMEI: 862076064398669/00 e IMEI: 862076064398677/00, utilizado pelo suspeito Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
, é possível
observar que foram coletados vários elementos indicando o envolvimento dos representados.

[...]

Em relação ao representado Gabriel da Silva Dantas, os elementos extraídos também revelam sua participação na mercancia do crime de tráfico de drogas, juntamente com Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
: “
[...] Em
conversa via
whatsapp
no dia 11/07/2023, às 18h40min, entre o suspeito (
Angelo
) e o contato de tal José da Silva Funcionário (65-9 9945-7792), demonstra ANGELO insatisfeito com ele. Em uma das conversas, o Suspeito (
Angelo
) diz a José: “vai completar noventa dias hoje, aquele prensado lá mano, até agora nada
viado
. Às 18:49mim, tal JOSÉ responde: “
eai

so
papo nada mano, eu sempre
to
mandando dinheiro, uma semana que não mandei. Essa semana vou mandar
ai
. N mandei porque não peguei nada de dinheiro alto ainda”. Em outra conversa, às 20h34 min, JOSE diz: “mano, tem flor sua aqui na cidade?
Os guri
quer 20 g tem? Dessa bonitinha. ANGELO responde: sim, tem só 100 G, agora nem 20 nem 50 só acima de 100 G.

[...]

Quanto ao representado Cauê Pedrozo Goulart de Oliveira, os elementos extraídos também revelam sua participação na mercancia do crime de tráfico de drogas, juntamente com Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
: “
[...] Em
conversa via
whatsapp
no dia 24/07/2023 entre o suspeito e o contato de tal CAUE (65-9 9928-5647), “ANGELÔ relata á
Caue
que ganha R$2,00 (dois reais por grama.). No dia 31 de junho, ANGELO solicita R$1.400,00 para
Caue
, e em seguida envia algumas fotos de substância aparentando ser maconha, a pedido dele, para ver se compensa comprar para revender á usuários. Denotando a compra e venda para outros, e não somente para usar. Observa-se compra de quantidade expressiva
dos suspeito
.

[...]

Quanto ao representado Carlos Eduardo
Swencickas
, os elementos extraídos também revelam sua participação na mercancia do crime de tráfico de drogas, juntamente com Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
: “
[...] Em
conversa via
whatsapp
no dia 11/07/2023, às 16h07min entre o suspeito (
Angelo
) e o contato de tal CARLINHOS (43-91919948). ANGELO envia um áudio dizendo: “fala Carlinhos, o trem
ta
na mão, acabou de chegar, direto da fonte. Carlinhos responde: o loco,
ai
sim hein, eu já te chamo no zap,
to

num
corre aqui, quanto se
ta
fazendo a grama?
Angelo
: 10g para você hoje no pix (R$750,00). Carlinhos diz que está quebrado, mas falou que se quiser ajeitar
umas cinco graminha

ae
, á (R$350,00) que daí eu não preciso levar muita coisa, que eu
to
falando para você para ajeitar um cliente bom para você, que ele vende lá no Mundo Novo lá, e ele
ta
doido para pegar uma coisa boa. “O suspeito relata também em uma dessas conversas no dia citado
acima, que essa droga é uma Peruana, não é 100% pura e foi o que achou aqui na
fronteira”[...]

[...]

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus
commissi
delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum
libertatis
, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP. Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum
libertatis
, principalmente em razão de ter sido possível identificar, ao longo da investigação, a existência, estabilidade e o modus operandi de um grupo organizado, em que um dos principais suspeitos, ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL, adquiriria e distribuiria substâncias ilícitas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, os demais integrantes realizava a redistribuição dos ilícitos pelo varejo, conforme apontado pela Autoridade Policial na presente representação.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in
verbis
: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. §1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º)
”.

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência dos crimes organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ademais, conforme relatório parcial e a representação formulada pela Autoridade Policial, cujos fundamentos adoto como forma de decidir, os elementos de provas angariados até o presente momento evidenciam os indícios concretos da participação do grupo organizado na venda e revenda de substâncias ilícitas, evidenciando, ainda, o vínculo associativo entre os integrantes.

[
...]

Nesse viés, o fato de serem imputados crimes de extrema gravidade e a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não possui o condão de impedir a segregação cautelar, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição
à decretação em preventiva. Sobre esse prisma,
Julio
Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Destarte, na feliz lição do Prof.
Maximilianus
Cláudio Américo
Fuhrer
, para a imposição da cautela, como garantia da ordem pública, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente. Ademais, a prisão também é necessária como forma de resguardar a conveniência da instrução criminal, pois, conforme bem apontado pela
i.Autoridade
Policial,
as práticas delitivas possui
o envolvimento de terceiras pessoas que, até o presente momento, não foi possível identificá-las.

(...)

Nessa esteia, com propriedade o prof. Guilherme de Souza Nucci esclarece que a conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva (CPP Comentado, ob. cit., p. 567). Ainda nesta linha, o professor Júlio Fabbrini Mirabete fundamenta a decretação da medida por conveniência da instrução criminal para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc. Com efeito, percebe-se que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas, alterando a verdade dos fatos, destruindo provas, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Destarte, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida que se impõe para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. ISTO POSTO, nos termos do art. 311 et
seq
do CPP, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de: 1) Beatriz Salvaterra da Silva, CPF: 058.792.941-37. 2)
Wermerson
de Oliveira Bento, CPF: 688.573.571-04. 3) Vitor Henrique Ribeiro, CPF: 068.252.471-90. 4) Juscelino França Ventura da Rocha, CPF: 001815071-37. 5) Diomar da Costa Martins, CPF: 021.608.811-98. 6)
Ronieri
Barbosa da Silva, CPF: 015.647.951-60. 7) Marcos Flávio do Prado, CPF: 924.724.918-87. 8)
Deizielen
Gomes dos Santos, CPF:
062.250.311-11.
9) Gabriel da Silva Dantas, CPF: 056.237.041-23. 10) Cauê Pedrozo Goulart de Oliveira, CPF: 050.902.751-22.
11) Matheus Magalhães Oliveira, CPF: 066.051.831-77. 12)
Elizandro
Luiz Ferrari, CPF: 775.117.431-53.
13) Carlos Eduardo
Swencickas
, CPF: 964.936.319-04.
14)
Jucélio
Sebastião dos Santos, CPF: 037.561.361-75. 15) Giovani Soares Ramos Junior, CPF: 728.535.651-49. 16)
Valmir Antônio Hauff Júnior, CPF: 047.090.111-09
17)
Welisson
Ferreira, CPF: 043.108.581-12 18)
Cleice
Maria Santos da Silva, CPF: 132.304.814-61 [...].
Destacamos

Do pronunciamento judicial acima transcrito, infere-se que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s
para garantir a ordem pública em razão da estabilidade e
modus operandi
empregado por ele
s
, no entanto não indicou nenhum elemento concreto que demonstrasse a existência do
periculum
libertatis
.

Com efeito, ficou demonstrado, em verdade, uma dúvida a respeito da prática do comércio malsão por parte do
s
paciente
s
ou se
tratar
de mais usuário
s
de entorpecentes, circunstâncias, essas, que deverão ser examinadas ao longo da instrução processual, não permitindo, diante de tais considerações, que ele
s
aguarde
m
o julgamento com sua
s
liberdade
s
restringida
s
, sobretudo, diante dos frágeis elementos de autoria atribuída
a eles
.

Além disso, cumpre asseverar que os fatos imputados ao
s
paciente
s
não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, situação, essa, que também afasta a necessidade da medida extrema da prisão. Aliás, não existem nestes autos elementos que demonstrem que ele
s são
contumaz
es
na prática delitiva, tampouco que integra
m
organização criminosa.

Logo, é forçoso reconhecer que embora a conduta imputada ao
s
paciente
s
seja, ao menos em tese, de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da custódia, quaisquer circunstâncias concretas que a
s
justificassem, o que, por certo invalida o aludido ato decisório, sobretudo porque os elementos que indicam a possível autoria, nesta oportunidade, também são frágeis.

Aliás, confirmando esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, REVOGANDO-SE A LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Verifica-se que o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade das imputadas à ordem pública, apenas fazendo considerações sobre a gravidade abstrata do delito, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão
.

2. Recurso provido, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta às recorrentes, nos Autos n. 4133-20.2019.811.0008 da 3ª Vara da comarca de Bugres/MT, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

(
STJ, RHC 135.744/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08.06.2021,
DJe
15.06.2021)

Destacamos

Todavia, mesmo diante da fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de elemento
s de convicção
que demonstre
m
a necessidade da prisão do
s
paciente
s
, não é possível fechar os olhos para a conduta, em tese, praticada
pelos três
e a sua repercussão social, sobretudo em razão da prematuridade das investigações e diante da natureza do delito em debate, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção das medidas cautelares determinadas por este magistrado em sede de liminar, as quais foram estabelecidas nos seguintes termos:

(i) –comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) –proibição de se ausentar
em
da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo autorização do juízo processante, uma vez que
a
permanência
dos pacientes
na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) –não manter
em
contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

(
iv
) –manter
em
sempre atualizado
s
seu
s
endereço
s
na ação principal.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Carlos Eduardo
Swencickas
,
Cauê Pedrozo Goulart Oliveira
e
Gabriel da Silva Dantas
;

por consequência,
confirmo a liminar deferida para substituir
a pri
são
preventiva
dos
pacientes p
elas medidas cautelares alternativas anteriormente estipuladas, determinando, outrossim, que se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do
s
paciente
s
não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024